Tribunal: TJDFT
Processo: 0710659-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEVOLUÇÕES. LEI N. 8.088/1990. PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA (PROAGRO). ABATIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A metodologia de atualização monetária prevista no art. 6o da Lei n. 8.088/1990 é inadequada, seja pelo acréscimo de setenta e quatro inteiros e seis décimos por cento (74,6%) ou pela utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no percentual de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%), pois deve incidir o Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) no percentual de quarenta e um inteiros e vinte oito centésimos por cento (41,28%), conforme decidido na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1.
2. O ente mutuante não é obrigado a pagar a diferença de correção monetária cobrada a maior sobre valor que não foi efetivamente amortizado com recursos próprios do mutuário, mas com indenizações securitárias recebidas pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro).
3. Agravo de instrumento desprovido.